Tribunal: STF
Processo: RE 173566
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL , TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
        ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA.  "U.F.E.S.P." (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo).
1.      Ao julgar os RR.EE. nºs 154.723 e 172.394, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que a Lei
paulista nº 6.374/89 e os Decretos nºs 30.356/89 e 30.524/89, que a
regulamentaram, não violam o princípio constitucional da legalidade
(artigos 5º, II, e 150, I, da C.F.), nem o que veda a delegação de
poder legislativo (arts. 2º e 84, IV), ou mesmo o que impede a
cumulatividade (artigo 155, § 2º, I).
2.     Também não implicam violação ao disposto no § 8º do art. 34 do
ADCT.
3.     No caso, ademais, o acórdão extraordinariamente recorrido
apoiou-se, também, no inciso I do artigo 24 da C.f. e, no R.E., a
recorrente não atacou esse fundamento, o que igualmente inviabiliza o
R.E. (Súmula 283).
4.     A questão relativa à aplicabilidade, ou não, da TR/TRD e sua
revogação pela Lei 8.218, de 29.08.1991 , é infra constitucional e não
foi submetida à consideração do Superior Tribunal de Justiça, em
Recurso Especial.
5.     Agravo improvido.